Tribunal: TJMT
Processo: 1024547-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEREZA SILVA LAVANDERIA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003396-19.2018.8.11.0013 rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “são nulas as certidões de dívida ativa, eis que não contém os requisitos do art. 202/CTN e art. 2o, § 5o da LEF. Há de consignar que não constam nas CDAs os seguintes requisitos: (i) – a origem e natureza da dívida; (ii) – a maneira de calcular os juros de mora; (iii) – número do processo administrativo”.
Suscita a prescrição dos créditos executados sob o fundamento de que “a constituição do crédito tributário ocorreu no período dos anos: 2012, 2013 e 2014. Por outro lado, a citação do executado ocorreu no início do mês de maio de 2020, ou seja, mais de 06 anos após a constituição definitiva do crédito tributário, portanto, um espaço de tempo mais que suficiente para a ocorrência da prescrição do direito de ação”.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a decisão agravada.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão questionada e via de consequência, “que seja declarado extinto o crédito tributário em sua totalidade, em razão da nulidade das CDAs e da prescrição apontada no período de 2012, 2013 e 2014, nos moldes do art. 156, V do CTN”.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT ajuizou em 21/12/2018, a Ação de Execução Fiscal no 1003396-19.2018.8.11.0013 em desfavor de TEREZA SILVA LAVANDERIA - EPP, visando o recebimento de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) no 128/2018 e 129/218, referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014.
Ao receber a inicial em 07/01/2019, o Juízo a quo determinou a citação da devedora via AR, que restou infrutífera em 30/01/2019.
Em 09/05/2020, a executada juntou procuração ao feito e em 11/05/2020 apresentou Exceção de Pré-Executividade, que por sua vez foi rejeitada, motivando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
No que tange a alegada nulidade das CDA’s executadas é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:
“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.
“Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.
In casu, é possível extrair das CDA’s nos 128/2018 e 129/2018 que, diferente do alegado pela agravante constam sim a origem e natureza da dívida; bem como a maneira de calcular os juros de mora.
Constata-se, portanto, que as certidões executadas atendem aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.
Nesse sentido vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA [...] 4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF.5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. [...]”. (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)
Quanto a prescrição, por ora, também não se evidencia o decurso do prazo prescricional, uma vez que embora os débitos tenham sido constituídos entre os anos de 2013 a 2015 e o despacho ordenador da citação ocorrido em 07/01/2019, há nos autos notícia de um parcelamento da dívida realizado em 09/01/2014, que tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator